Tribunal: TJMT
Processo: 1024434-10.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024434-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (RECORRIDO), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (RECORRIDO), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIELLI CERVIN DOS SANTOS - CPF: 032.799.201-83 (VÍTIMA), IVANISIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 240.873.431-20 (VÍTIMA), JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO - CPF: 042.370.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE FREITAS DE SOUZA - CPF: 053.450.481-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ART. 395, INCISO III, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente para a comprovação da materialidade delitiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 686.312/MS.

A materialidade do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser demonstrada exclusivamente por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas ou depoimentos testemunhais, sendo a apreensão da droga e sua consequente perícia pressupostos inafastáveis para a configuração do tipo penal.

Ainda que existam indícios obtidos por meio de interceptação telefônica que sugiram possível negociação para troca de veículo roubado por substância entorpecente, a ausência de apreensão da droga constitui óbice intransponível à configuração da materialidade delitiva, justificando a rejeição da denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

O princípio do
in dubio pro societate,
aplicável à fase de recebimento da denúncia, não tem o condão de afastar a necessidade de demonstração mínima da materialidade delitiva, elemento indispensável para a configuração da justa causa para a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor do recorrido MARCOS VAZ DE OLIVEIRA, no que tange ao delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, declinando da competência em relação às demais imputações (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor) para uma das varas de feitos gerais da comarca.

Conforme se depreende da peça acusatória (ID 264674764), o Ministério Público denunciou o recorrido pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP).

Segundo a denúncia, através de investigação com afastamento de sigilo de dados devidamente autorizada nos autos nº 1027649-96.2021.8.11.0003, apurou-se que entre 14/10/2021 a 29/10/2021, o recorrido, juntamente com outras pessoas (já falecidas), teria praticado tráfico de drogas interestadual, mediante permuta de um veículo roubado (Chevrolet S10) por substância entorpecente (maconha) com um traficante residente no distrito de Capitan Bado, no Paraguai.

Conforme conversas interceptadas, o recorrido teria intermediado a troca do veículo roubado por 120 kg de maconha, com o entorpecente a ser entregue na cidade de Rondonópolis/MT, tendo inclusive custeado as despesas da viagem realizada pelos comparsas para entrega do veículo no Paraguai.

O juízo a quo rejeitou a denúncia em relação ao crime de tráfico de drogas, fundamentando que "apesar das diligências empreendidas, não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas" (ID 264675257).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 264675254), sustentando que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão da substância entorpecente. Argumenta que as investigações, com quebra de sigilo telefônico, revelaram amplo material probatório capaz de comprovar a materialidade delitiva. Invoca precedentes do STF que, segundo o recorrente, admitem a comprovação da materialidade do delito de tráfico por outros meios de prova que não a apreensão da droga.

Em contrarrazões (ID. 264675260), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a ausência de apreensão de entorpecentes impede a comprovação da materialidade delitiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no HC 686.312/MS. Afirma que a mera existência de conversas supostamente revelando negociação de drogas não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico sem a efetiva apreensão da substância.

Em juízo de retratação (ID 264675257), a magistrada manteve a decisão recorrida.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.( ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente para a configuração do crime de tráfico de drogas, na ementa assim sintetizada:(Id.

267453796).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA NO TOCANTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS OUTROS MEIOS DE PROVA OBTIDOS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Eminentes pares, a questão controvertida cinge-se em verificar se é possível o recebimento da denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006) sem a apreensão da substância entorpecente, baseando-se exclusivamente em outros elementos de prova, como interceptações telefônicas e registros de deslocamento.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a decisão recorrida não merece reparo.

De fato, é incontroverso que, no presente caso, não houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, estando a denúncia pautada exclusivamente nas provas obtidas nas investigações policiais, através da quebra do sigilo telefônico (autos nº 1027649-96.2021.8.11.0003), de que o recorrido estaria intermediando a permuta de um veículo roubado por 120 kg de maconha, com um traficante residente no Paraguai, que seriam entregues na cidade de Rondonópolis/MT.

Ocorre que, embora a investigação policial tenha apontado indícios de eventual prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, a ausência de apreensão da substância entorpecente impossibilita a comprovação da materialidade delitiva, requisito imprescindível para o recebimento da denúncia e posterior deflagração da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Terceira Seção (HC n. 686.312/MS), pacificou o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.

É o que se depreende do seguinte excerto, extraído do aludido julgado:

"Vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. [...] No caso concreto, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados."

O referido entendimento foi reiterado em julgados recentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas.
2. A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26.10.2016; STJ, AgRg no AREsp
2.668.177/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.09.2024;
STJ, AgRg no HC 915.103/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024.(sic).

O recorrente sustenta que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento diverso, admitindo a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por outros meios de prova. Todavia, ainda que existam precedentes nesse sentido, compete ao Superior Tribunal de Justiça a uniformização da interpretação da legislação federal, como é o caso da Lei nº 11.343/2006, e seu posicionamento atual é de que a apreensão da droga é imprescindível para a configuração do crime de tráfico.

Ademais, a apreensão da substância entorpecente é fundamental para a comprovação da materialidade delitiva por possibilitar a realização do exame que atesta a natureza da substância, conforme determina o art. 50, §1º, da Lei de Drogas, e o art. 158 do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade de exame de corpo de delito para infrações que deixam vestígios.

Não se olvida que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, contando com 18 verbos nucleares em seu tipo penal. Contudo, para a configuração de qualquer dessas modalidades, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente, elemento material do crime.

Quanto à alegação de que a decisão recorrida teria violado o princípio do
in dubio pro societate
, cabe destacar que tal princípio não é absoluto e não pode ser invocado para afastar a necessidade de comprovação mínima da materialidade delitiva, um dos pressupostos da justa causa para a ação penal.

Na espécie, a ausência de apreensão de qualquer substância entorpecente inviabiliza a constatação da materialidade do crime de tráfico de drogas, o que autoriza a rejeição da denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025